Tribunal: STF
Processo: ADI 4036
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-28
Data de publicação: 2014-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Se a decisão agravada adota dois ou mais fundamentos autônomos, suficientes para mantê-la, a ausência de impugnação de um ou de alguns deles torna inviável o agravo regimental. Aplicação analógica da Súmula 283/STF.



    2. Agravo a que se nega provimento.